Tribunal: TJSP
Processo: 0003779-61.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de faltas disciplinares de natureza grave. Recurso defensivo. Regressão de regime. Prévia oitiva judicial do condenado. Necessidade. Nulidade reconhecida ex-officio. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 118, §2o, da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de faltas disciplinares de natureza grave. Recurso defensivo. Regressão de regime. Prévia oitiva judicial do condenado. Necessidade. Nulidade reconhecida ex-officio. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 118, §2o, da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.